Tribunal: TJES
Processo: 5000685-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000685-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000685-02.2025.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECORRIDA:
MARLENE PEREIRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FILIAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. A demanda versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que seja afastada a condenação fixada.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte ré se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação pela parte autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré interpôs recurso inominado, no entanto, cumpre mencionar que o respectivo preparo foi realizado de forma intempestiva, uma vez que não restou comprovada a vinculação com o presente processo. Verifica-se, inclusive, que consta na guia apresentada a informação de que se refere ao Juízo da 1ª Turma Recursal, o que não corresponde à presente Turma julgadora.

4. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

5. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

6. Vê-se que a parte ré não cumpriu com os requisitos acima, já que restou ausente o recolhimento do preparo para o presente feito.

7. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado deserto e, consequentemente, não conhecido.

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido por
não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal
.

9. Condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada

- Enunciado nº 80 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)